Tribunal: TJDFT
Processo: 0037301-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037301-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GRF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: JANAÍNA CARDOSO MARTINS DO COUTO, BANCO SAFRA S A, TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA. PANE NO MOTOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. A petição inicial deve ser interpretada sob o influxo dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Elucidada pela prova pericial a existência de falha na prestação do serviço que resultou no colapso do motor da motocicleta adquirida zero quilômetro, a concessionária deve restituir ao consumidor o preço pago. III. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não emprestam juridicidade à condenação da parte vencida ao ressarcimento dos honorários ajustados entre a parte vencedora e o advogado que a representou na relação processual. IV. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, em razão da falha na prestação dos serviços pela concessionária, passa por contratempos e termina privado do veículo adquirido devido à pane do motor. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços, porquanto entende que o problema do nível de óleo teria decorrido da ausência de inspeção periódica da proprietária da motocicleta, ora recorrida, o que teria sido concluído pelo laudo pericial. Defende que não há provas de que a motocicleta teria se tornado imprópria e inadequada ao uso ou que os vícios encontrados lhe diminuíram o valor, não sendo cabível a devolução dos valores pretendidos pela ora recorrida. Suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, asseverando que a indenização deve ser afastada, diante da inexistência de danos morais a serem reparados. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer a redistribuição dos ônus de sucumbência, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 2761315). Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14, § 3o, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Em que pese a responsabilidade do proprietário pela verificação do nível de óleo, se a segunda Apelada, ora recorrente, tivesse feito essa conferência nas quatro vezes em que a motocicleta foi entregue para revisão ou conserto, como era de sua obrigação, não teria ocorrido o colapso do motor com apenas 7.388 quilômetros rodados. Parece evidente que, se a manutenção do nível correto do óleo é essencial para o funcionamento e preservação do motor da motocicleta, a concessionária deve checá-lo quando realiza algum tipo de revisão, conserto ou avaliação (...). Isso se torna ainda mais patente quando se atenta para o fato de que, desde a aquisição, a motocicleta retornou à concessionária quatro vezes para averiguação e correção de problemas potencialmente relacionados à insuficiência de óleo. Consta, a propósito, do laudo pericial: O óleo do motor é responsável pela lubrificação dos cilindros, dos pistões e, nas motos, também da caixa de câmbio e da embreagem. Dessa forma, uma boa lubrificação garante maior vida útil à motocicleta, diminuindo o atrito entre as peças e evitando, assim desgaste excessivo (...). Evidenciado, portanto, que não houve vício de fabricação, mas falha na prestação de serviços pela segunda apelada, ora recorrente (...). Todavia, torna-se imperativo que a segunda Apelada, ora recorrente, que deu causa ao defeito que inviabilizou a continuidade do uso da motocicleta, restitua à Apelante o valor recebido pela aquisição e com o emplacamento (...). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Configurado o dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido" (AgInt no AREsp 1844433/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente, o apelo não deve transitar quanto à suscitada divergência jurisprudencial. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o especial não poderia seguir, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “A Apelante padeceu de lesão moral passível de compensação pecuniária: adquiriu motocicleta nova, fez a revisão necessária, retornou várias vezes solicitando a correção de problemas detectados e terminou por ficar sem o bem devido a colapso do motor. Devidamente contextualizados, percalços e contrariedades dessa ordem desbordam daquilo que se pode compreender como vicissitude inerente à vida moderna ou aborrecimento próprio de lapsos obrigacionais. Desordenam o cotidiano do consumidor, frustram suas expectativas legítimas e terminam por atingir seu equilíbrio emocional, de molde a caracterizar dano moral passível de compensação pecuniária” (ID 16771763). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de elementos fático-probatório intangíveis, como já se disse, na presente sede, atraindo o apelo o óbice do enunciado 7, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Quanto ao pleito de redistribuição dos ônus de sucumbência, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência e, quanto à majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos causídicos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 2761315). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027